Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso I do art. 485, também do CPC.
2 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Apelação Cível desprovida.